Tribunal: STF
Processo: Rcl 4120
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Reclamação. Inviabilidade
   manifesta. Indeferimento liminar. Inexistência de razões novas.
   Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta
   razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.